Tribunal: TJMT
Processo: 1019974-48.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019974-48.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais, Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ADRIANE ZORIO NEVES - CNPJ: 03.251.286/0001-76 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CRÉDITO TRIBUTÁRIO INFERIOR A R$ 10.000,00. FALTA DE COMPROVAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS. TESE VINCULANTE E RESOLUÇÃO CNJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível interposta em execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário de R$ 6.404,86, correspondente à taxa de alvará formalizada na CDA nº 776/2022, extinta sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, diante da ausência de comprovação, pelo Município, de providências prévias à cobrança judicial, como protesto da CDA e tentativa de solução extrajudicial.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.184 do STF reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor sem demonstração de medidas administrativas prévias, ressalvada a expressa justificativa de sua inviabilidade.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 define como de "baixo valor" os créditos inferiores a R$ 10.000,00 e impõe a exigência de diligências administrativas como condição para o ajuizamento da execução.

5. No caso concreto, não houve comprovação pelo Município das providências exigidas dentro do prazo fixado, tampouco demonstração de sua inviabilidade.
6. A posterior juntada de documento em sede de Agravo Interno não supre a preclusão já configurada.

7. A tese vinculante tem aplicação imediata aos processos em curso, não havendo afronta ao art. 23 da LINDB nem à autonomia legislativa municipal.

8. A LC municipal n. 493/2024, que fixou novo parâmetro para ajuizamento de execuções fiscais, é posterior ao ajuizamento e não retroage para convalidar atos processuais.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Aplica-se imediatamente o Tema 1.184/STF às execuções fiscais em curso, exigindo da Fazenda Pública a comprovação de providências prévias como condição da ação. 2. A fixação de valor mínimo local por legislação municipal não afasta o parâmetro estabelecido pela Resolução CNJ nº 547/2024 para definição de crédito de pequeno valor."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 18 e 37; LINDB, art. 23; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 17.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondonópolis em face da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n. 1019974-48.2022.8.11.0003, oriundo de Ação de Execução Fiscal proposta com o objetivo de promover a cobrança de crédito tributário no valor de R$ 6.404,86, decorrente de taxa de alvará, formalizado pela Certidão de Dívida Ativa nº 776/2022.

O Agravante alega, em síntese, que a execução fiscal foi ajuizada em momento anterior à fixação da referida tese e à edição da norma administrativa, circunstância que afastaria sua incidência imediata sobre o feito, ante o princípio da irretroatividade das normas processuais.

Acrescenta que o Município de Rondonópolis, no exercício de sua competência legislativa conferida pelo art. 18 da Constituição Federal, promulgou a Lei Complementar Municipal nº 493/2024, a qual alterou o Código Tributário local e estabeleceu como parâmetro mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais o valor correspondente a 2 UFP-MT, equivalente, à época, a R$ 486,98.

Sustenta que o montante cobrado no presente feito excede esse limite legalmente fixado, afastando, portanto, o enquadramento da demanda como de “baixo valor”. Defende, ainda, que a aplicação indistinta do limite de R$ 10.000,00, previsto na Resolução CNJ nº 547/2024, ignora a realidade econômica e fiscal do Município, implicando violação aos princípios da autonomia federativa, da eficiência e da legalidade.

Aduz, por fim, que o juízo de origem e a decisão monocrática agravada deixaram de considerar o regime de transição imposto pelo art. 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o qual exige, na hipótese de alteração na interpretação de normas jurídicas, a fixação de prazo razoável para o cumprimento de novos deveres processuais, como o de demonstrar, previamente, o protesto da CDA e a tentativa de solução extrajudicial do débito.

Com essas razões, pugna pelo provimento do Agravo Interno, com a reconsideração da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a inaplicabilidade, do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondonópolis em face da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n. 1019974-48.2022.8.11.0003, oriundo de Ação de Execução Fiscal proposta com o objetivo de promover a cobrança de crédito tributário no valor de R$ 6.404,86, decorrente de taxa de alvará, formalizado pela Certidão de Dívida Ativa nº 776/2022.

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão fracionário cinge-se à análise da legalidade da decisão monocrática que, com base na tese vinculante firmada no Tema n. 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, negou provimento à apelação interposta pelo Município de Rondonópolis, mantendo a extinção, sem resolução do mérito, da execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 6.404,86, por ausência de demonstração do interesse processual.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Analisando os autos,
e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque
amparou-se em entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.355.208/SC, fixou a orientação de que é legítima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor quando ausente a comprovação, pela Fazenda Pública, da tentativa prévia de conciliação, da adoção de medidas administrativas alternativas e do protesto da dívida ativa, ressalvada apenas a hipótese de expressa justificação de sua inviabilidade.

Além disso, a Resolução CNJ n. 547/2024, editada com fundamento na autoridade regulamentar do Conselho Nacional de Justiça, estabeleceu como parâmetro objetivo para “baixo valor” o montante inferior a R$ 10.000,00, impondo, para sua cobrança judicial, a observância dos procedimentos indicados pelo Supremo Tribunal Federal.

No caso concreto, é incontroverso que o Município de Rondonópolis não comprovou, no prazo oportunamente concedido pelo juízo de origem, a realização das providências exigidas. A simples menção à existência de mutirões genéricos de conciliação fiscal realizados pelo ente público, desacompanhada de qualquer elemento individualizado que demonstre a intimação específica da parte executada para comparecimento ou que revele a efetiva tentativa de composição extrajudicial da dívida, não se mostra suficiente para suprir o requisito processual exigido.

Do mesmo modo, a juntada de comprovante de protesto em sede de Agravo Interno não aproveita ao agravante, pois o prazo para o cumprimento da medida já havia expirado à época da prolação da sentença extintiva.

A alegação de que a execução foi proposta anteriormente à fixação da tese de repercussão geral não afasta sua aplicação.

A jurisprudência consolidada reconhece a possibilidade de aplicação imediata dos precedentes vinculantes aos processos em curso, desde que respeitados o contraditório e o devido processo legal, o que restou devidamente observado no presente feito, conforme se extrai das decisões que deferiram prazo para regularização da petição inicial.

Ademais, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal trata de condição da ação, qual seja, o interesse de agir, cuja aferição pode ser feita a qualquer tempo, inclusive de ofício, não havendo óbice à sua aplicação a processos pendentes.

No tocante à invocação da Lei Complementar Municipal n. 493/2024, que modificou o Código Tributário local para fixar o valor mínimo de R$ 486,98 para ajuizamento de execuções fiscais, cumpre registrar que tal norma é posterior ao ajuizamento da presente demanda, não tendo o condão de retroagir para conferir validade a atos processuais já atingidos pela ausência de pressupostos legais.

Assim, a autonomia legislativa do ente federativo não autoriza a desconsideração de orientação jurisprudencial vinculante, cuja observância se impõe como forma de garantir a uniformidade e a segurança jurídica no sistema de justiça.

Por fim, não assiste razão ao agravante quanto à invocação do art. 23 da LINDB, na medida em que não se verifica alteração de norma jurídica cuja nova interpretação impusesse deveres impossíveis ou desproporcionais. Ao contrário, foi assegurado prazo razoável para que o Município promovesse as diligências exigidas, não tendo, contudo, demonstrado o cumprimento das obrigações estabelecidas como condições da ação.

Diante desse cenário, resta evidente que a decisão agravada deve ser integralmente mantida, porquanto plenamente consonante com o ordenamento jurídico vigente e com a orientação jurisprudencial superior.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025